Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO ANTERIOR À EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Emenda Constitucional 113/2021 autoriza a utilização da SELIC como índice de atualização de débitos judiciais, englobando correção monetária e juros, sem configurar anatocismo ou ofensa ao princípio da vedação de juros sobre juros.
2. A Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 448/2022, determina a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, incluindo o valor principal, a correção monetária e os juros moratórios, em conformidade com o disposto no art. 22 da Resolução.
3. Atos normativos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) possuem presunção de constitucionalidade e são vinculantes para o Poder Judiciário, enquanto não declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
4. Recurso conhecido e não provido.